Tribunal: TJSP
Processo: 1019188-85.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ENSINO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Causa legítima para o débito não demonstrado – Sem matrícula – Declaração de inexigibilidade mantida – Critérios de quantificação da indenização – Inclusão de apontamento negativo em nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Dano

Ementa:
ENSINO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Causa legítima para o débito não demonstrado – Sem matrícula – Declaração de inexigibilidade mantida – Critérios de quantificação da indenização – Inclusão de apontamento negativo em nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado – Valor mantido – Juros de mora – Aplicação do artigo 398, do Código Civil – Inteligência da Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial para incidência – Ato ilícito – Sentença parcialmente reformada.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil – Verba a ser calculada sobre o proveito econômico total do autor, ou seja, a verba indenizatória somada à verba reconhecida como inexigível.

Apelação do autor parcialmente provida e apelação da ré não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019188-85.2019.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS (MANTEDORA DA
FACULDADE DAS AMERICAS FAM), é apelado/apelante DENISIO FRANCISCO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
parcial provimento ao recurso do autor, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019188-85.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante/Apelado: Sociedade Educacional das Americas (Mantedora da
Faculdade das Americas Fam)
Apelado/Apelante: Denisio Francisco
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33932)
ENSINO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral Inscrição
indevida nos órgãos de proteção ao crédito Causa
legítima para o débito não demonstrado
Sem
matrícula
Declaração de inexigibilidade mantida

Critérios de quantificação da indenização
Inclusão
de apontamento negativo em nome do consumidor em
órgão
de
proteção
ao
crédito

Dano
moral
caracterizado
Valor mantido
Juros de mora

Aplicação do artigo 398, do Código Civil Inteligência
da Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça

Termo inicial para incidência Ato ilícito Sentença
parcialmente reformada.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil
Verba a ser calculada
sobre o proveito econômico total do autor, ou seja, a
verba indenizatória somada à verba reconhecida como
inexigível.
Apelação do autor parcialmente provida e apelação da
ré não provida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra a r. sentença de fls. 126/131, proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da
Comarca de Santo André, Dra. Roberta Hallage Gondim Teixeira, que julgou
parcialmente procedente a ação movida por DENISIO FRANCISCO em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS MANTENEDORA DO CENTRO
EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS
FAM, para confirmar a tutela concedida e
declarar a inexistência do débito apontado na inicial, bem como condenar a ré a
pagar ao autor indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), corrigida e acrescida de juros de mora desde o arbitramento. Foi a ré
condenada ainda ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a ré (fls. 141/176), requerendo a improcedência ou a
redução do valor da indenização fixada para os danos morais caso mantida,
reputando excessivo o montante arbitrado. Nega haja ato ilícito, defendendo a
regularidade do contrato e a existência de matrícula que não foi cancelada, tendo o
aluno plena ciência das condições que lhe foram impostas. Transcreve precedentes.
Pleiteia a aplicação da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça ao caso dos
autos. Diz que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado.
Postula o provimento do recurso.
Por sua vez, apela o autor (fls. 186/198), postulando a
aplicação da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, para que os juros de
mora incidam desde o evento danoso, ou seja, a data da inscrição indevida como
devedor. Requer a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios,
alegando que o proveito econômico deve abranger o pedido declaratório. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões da ré às fls. 198/211 e do autor às fls.
216/227, ambos pelo improvimento dos recursos e com pedidos de majoração de
honorários advocatícios.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 233).
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço dos recursos,
recebendo-os em seus regulares efeitos, dando provimento parcial ao recurso da
autora e negando provimento ao da ré.
Em primeiro lugar, sem razão a ré no que diz respeito à
suposta contratação, sendo a questão devidamente analisada pelo MM. Juízo.
O autor diz ter participado do processo seletivo da
instituição de ensino em 2017, mas não ter realizado qualquer matrícula. Em sua
inicial, reuniu mensagens trocadas com a instituição buscando obter cópia do
suposto contrato, sem êxito.
Contudo, há prova de que o autor passou a ser cobrado
pelo pagamento de obrigação para a qual não se obrigou, sendo incluída anotação
negativa em seu nome por ordem da ré (fls. 31).
Em resposta, a ré não esclarece a relação mantida com o
autor e que legitime a cobrança e a inclusão da anotação negativa em órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção ao crédito. Nenhum instrumento de contrato foi reunido, tampouco histórico,
lista de presença.
Como bem observado pelo magistrado, a empresa limitou-
se “a colacionar aos autos um contrato produzido de forma unilateral, o qual não
possui assinatura do autor, bem como um suposto print de seu site, demonstrando
que o valor da primeira mensalidade era de R$ 49,90. Ou seja, os documentos
trazidos à tona pela requerida não comprovam a existência de relação jurídica entre
o autor e a universidade” (fls. 128).
Era ônus da ré a demonstração da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil), do qual não se desincumbiu.
De qualquer sorte, como detentora do monopólio da
informação, era ônus da ré demonstrar a legitimidade do débito, a relação negocial
de origem, do qual não se desincumbiu.
Sem a demonstração de causa legítima para o débito, é
indevida a inscrição negativa em nome do autor.
Então, adequada a declaração de inexigibilidade do débito,
com cancelamento do registro negativo em órgão de proteção ao crédito.
Por sua vez, quanto ao valor da indenização, sem razão
as partes em seus recursos.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante, destarte,
para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a
repercussão que ele possa ter1”.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de
atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os
seguintes fatos e circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano: Considera-
se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como causador do
sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de sua
capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve ser
arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não proporcionar
enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização não deve ser tal
que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o ofendido ao
enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
No caso dos autos, o nome do autor foi incluído
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré em março de 2018 (fls. 31).
Ao contrário do que alegou a ré, restou decidido não ter
havido contratação entre as partes, já que a matrícula não se formalizara, porque
ausente pagamento da primeira parcela do semestre e entrega dos documentos
necessários.
Sem razão também a ré quanto à pretendida aplicação da
Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois em março de 2018, quando
formalizada a inclusão da negativação, inexistia outra precedente. Assim, justificado
o afastamento para o caso dos autos da aplicação do entendimento sumulado a
respeito.
A inscrição irregular perdurou por cerca de um ano e meio,
considerando-se ter sido inserida em março de 2018 (fls. 31), sendo certo que o
ofício expedido para sua suspensão foi expedido em setembro de 2019 (fls. 43),
atendendo à tutela de urgência concedida às fls. 36.
Considerados os elementos da lide, especialmente o grau
de culpa da ré, reputo razoável o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
suficiente para compensar o autor pelo abalo sofrido e desestimular a ré a praticar
conduta semelhante.
Ademais, o valor fixado atende ao critério das condições
socioeconômicas das partes, com lastro, ainda, nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A importância deverá ser acrescida de correção monetária
a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).
Assim, sem razão as partes em seus recursos quanto ao
valor da indenização, mantido como fixado.
Por outro lado, tem razão o autor em se insurgir contra a
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação dos juros de mora a partir do arbitramento, pretendendo sua incidência desde
o evento danoso com base na Súmula 54 do STJ.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplicável
o prescrito no artigo 398 do Código Civil, considerando-se em mora o causador do
dano desde o ato ilícito que praticou.
Aliás, prescrição em consonância com o teor da Súmula no
54 do C. Superior Tribunal de Justiça, que diz: “Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Assim, tem razão o autor, razão pela qual seu recurso
comporta provimento para que a r. sentença seja retificada nesse ponto, passando a
incidir os juros de mora desde o evento danoso (março de 2018), nos termos da
Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Consequentemente, nego provimento ao recurso da ré
também nesse ponto, eis que pretendia a incidência dos juros apenas após o trânsito
em julgado da r. sentença.
Ainda, tem razão o autor em um ponto referente aos
honorários advocatícios de sucumbência.
De fato, a verba deve ser calculada sobre o proveito
econômico obtido na lide.
Diante disso, considerando que foram formulados dois
pedidos de natureza diversos, um indenizatório e um declaratório, o autor obteve
êxito em ambos, sendo declarada a inexistência da dívida de R$ 1.200,00, bem como
obteve condenação da ré no valor de R$ 6.000,00.
Logo, a verba honorária deve ser calculada em 10% sobre
todo o proveito econômico obtido por ele, e não apenas a verba indenizatória, não
obstante mantido o percentual fixado pelo MM. Juízo.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, de rigor a majoração dos honorários advocatícios a serem
pagos pela ré, para o patamar de 12% sobre o valor total do proveito econômico
obtido pelo autor, já observados os requisitos estabelecidos no § 2o do referido
dispositivo legal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento parcial ao recurso do autor para determinar que os juros de mora incidam
a partir da data da inserção do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito, ou
seja, em março de 2018, nos exatos termos da Súmula no 54 do C. Superior Tribunal
de Justiça, bem como para que a verba honorária de sucumbência seja calculada
sobre o proveito econômico total por ele obtido, ou seja, o valor da verba
indenizatória somado ao do montante reconhecido como inexigível, sobre o qual
incidirá 12%, já observados os requisitos estabelecidos nos §§ 2o e 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil. No mais, fica mantida a r. sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator